Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730615-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Vistos. Apreciado o apelo, o apelante requer a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1264, no qual o STJ decidirá se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Deveras, a Corte da Cidadania determinou a suspensão da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a referida matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Não o suficiente, esclareceu-se posteriormente que a suspensão imposta abrangeria “sem exceção, todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância” (DJ 24/06/2024). Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 2092190/SP; 2121593/SP e 2122017/SP. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator